Tribunal: TJSP
Processo: 2214699-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença proferida em ação monitória - insurgência contra a decisão que rejeitou liminarmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica – exame dos autos revelando que o próprio juízo a quo considerou a possibilidade de ter havido encerramento irregular da empresa agravada – situação que pode ou não caracterizar abuso de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença proferida em ação monitória - insurgência contra a decisão que rejeitou liminarmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica – exame dos autos revelando que o próprio juízo a quo considerou a possibilidade de ter havido encerramento irregular da empresa agravada – situação que pode ou não caracterizar abuso de personalidade jurídica – necessidade de prosseguimento do incidente a fim de possibilitar ao agravante a comprovação de sua tese, não sendo possível analisar desde logo o mérito da questão sob pena de ofensa ao contraditório - decisão reformada - agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000592260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214699-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ELIAS PASSALAQUA FERREIRA, é agravado BEST TIMBER IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214699-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2214699-17.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Elias Passalaqua Ferreira
Agravado: Best Timber Importação e Exportação Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 35.683
*AGRAVO DE INSTRUMENTO fase de cumprimento
de sentença proferida em ação monitória - insurgência
contra a decisão que rejeitou liminarmente incidente de
desconsideração da personalidade jurídica exame dos
autos revelando que o próprio juízo a quo considerou a
possibilidade de ter havido encerramento irregular da
empresa agravada situação que pode ou não caracterizar
abuso de personalidade jurídica
necessidade de
prosseguimento do incidente a fim de possibilitar ao
agravante a comprovação de sua tese, não sendo possível
analisar desde logo o mérito da questão sob pena de ofensa
ao contraditório - decisão reformada - agravo parcialmente
provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra a decisão reproduzida a fls. 615/624 que, na fase
de cumprimento de sentença proferida em ação monitória,
rejeitou liminarmente o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica oposto pelo agravante, a fim de
incluir os sócios da empresa agravada no polo passivo da
demanda.
2. Segundo o agravante, apesar do juízo a
quo ter consignado que “se fazia necessária a cabal
demonstração da insolvência da agravada” (fls. 14), ele
próprio
verificou
a
existência
de
indícios
de
encerramento irregular da agravada. Alegou que o Oficial
de Justiça certificou, em 20.9.16, que a empresa não
funciona no endereço indicado na JUCESP há mais de 2
anos, anotando que “conforme informação obtida junto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214699-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Receita Federal, a situação da Agravada é BAIXADA em
razão de OMISSÃO CONTUMAZ, o que demonstra encerramento
irregular” (fls. 15) e impõe a desconsideração da
personalidade jurídica.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 571) e sem resposta. Houve oposição
ao julgamento virtual (fls. 576).
É o relatório.
4. O recurso comporta parcial provimento.
Conforme se depreende da decisão combatida, o juízo a
quo rejeitou liminarmente o incidente por considerar que
a jurisprudência do STJ interpreta restritivamente o
art. 50 do Código Civil e, por isso, a dissolução
irregular da empresa não justifica a desconsideração da
personalidade jurídica.
5. Contudo, sem razão, pois o art. 50 do
CC consigna que em caso de “abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”. E no caso dos autos,
verifica-se que o próprio juízo a quo considerou a
possibilidade de ter havido dissolução irregular da
empresa agravada (fls. 615):
“Este Juízo ressalva o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214699-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de que a desconsideração da personalidade
jurídica deveria ser deferida nos casos de
encerramento/dissolução irregular.
Isso porque, havendo regra jurídica
impondo a liquidação formal da empresa, sua
não-observância viola o direito positivo ao
criar um escudo contra execuções. A pessoa
jurídica se torna simples carcaça desprovida
de patrimônio, enquanto os sócios permanecem
com
seus
bens
protegidos.
Tal
situação,
injusta aos olhos deste julgador, deveria
permitir a aplicação do artigo 50 do Código
Civil.”
6. Assim, considerando que o encerramento
irregular da empresa agravada pode ou não caracterizar
abuso
de
personalidade
jurídica,
de
rigor
o
prosseguimento do incidente de desconsideração a fim de
possibilitar ao agravante a comprovação de sua tese.
7. Todavia, não é possível desde logo a
análise do mérito do incidente, sob pena de ofensa ao
princípio do contraditório.
8.
Diante desse quadro, resolve-se reformar a decisão combatida para determinar o
prosseguimento do incidente com a citação dos sócios da
agravada para apresentar defesa.
9. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214699-17.2019.8.26.0000 -Voto no
5
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js